Tribunal: TJDFT
Processo: 0713570-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713570-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREZA NEVES RODRIGUES FERNANDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDREZA NEVES RODRIGUES FERNANDES contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que fosse determinado o fornecimento pelo agravado do medicamento MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS (ID 34885452). O requerimento de antecipação de tutela recursal foi indeferido, nos termos da decisão monocrática de ID 34923600. Ocorre que, analisando os autos principais, verifica-se que o Juízo originário reconsiderou a decisão agravada de ID 122295320 dos autos de no 0720795-97.2022.8.07.0016 e deferiu a antecipação de tutela, nos seguintes termos (ID 126504862 da origem): “(...) 1 _ Ante o exposto, em reconsideração a decisão, ID 122295320, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte autora o medicamento MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 mg, pelo período de 06 (SEIS) MESES. A primeira dose do medicamento deverá ser fornecida no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 1.2 _ Decorrido o prazo inicial de 06 (SEIS) MESES, a contar do fornecimento da primeira dose do medicamento, A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO FICA CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO MÉDICO, a ser elaborado pelo médico assistente, atestando A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO. 1.2.1 _ Referido relatório deverá ser submetido à análise do NATJUS para avaliação quanto à imprescindibilidade da continuidade do tratamento e à inexistência de medicamento com atividade terapêutica similar fornecido pelo SUS. 1.2.2 _ Caso o NATJUS se manifeste de forma favorável à continuidade do tratamento, ANUALMENTE deverão ser apresentados novos relatórios pelo médico assistente, que também serão submetidos à análise do NATJUS. (...)” – g.n Diante da concessão da tutela de urgência requerida pela agravante, fica caracterizada a perda de objeto deste recurso, que resta prejudicado. ANTE O EXPOSTO, julgo prejudicado o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC de 2015. Comunique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora